Tribunal: STF
Processo: ARE 1018938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. ESPECIFIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.